Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-03.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000289-03.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRALVA PEREIRA COELHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA ASSINATURA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE DISTRIBUÍDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta sob o fundamento de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A parte autora sustenta a inexistência de contratação válida e a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A instituição financeira, por sua vez, apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de disponibilização do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se a alegação de fraude na assinatura, desacompanhada de impugnação oportuna e prova mínima, é suficiente para afastar a validade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, admite excludentes, sendo afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço.

4. Embora a apelante alegue fraude na assinatura constante do contrato, não há nos autos impugnação formal e específica à autenticidade do documento, seja em réplica ou por meio de petição avulsa, tendo a parte permanecido inerte mesmo após intimação para manifestação.

5. A ausência de impugnação oportuna impede o deslocamento do ônus probatório previsto nos arts. 428 e 429 do CPC, não se podendo exigir da parte adversa a produção de prova pericial.

6. A instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo instrumento contratual e comprovação de disponibilização do crédito em favor da parte autora.

7. O réu se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo a parte autora comprovado fato constitutivo de seu direito.

8. Inexistindo prova de irregularidade na contratação ou de defeito na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000289-03.2023.8.05.0088
, em que figuram como apelante MIRALVA PEREIRA COELHO e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .